Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Trancamento da ação penal. Porte de munição. Tipicidade.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito na denúncia.
2 – Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, a justificar o trancamento da ação penal, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
3 – Ordem denegada.